Tribunal: TJDFT
Processo: 0739044-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PAC DECISÃO O Distrito Federal informou que pediu ao Juízo Fazendário a retificação dos cálculos que deram origem ao presente precatório (id 22626193). Ad cautelam e em complementação ao disposto na decisão de ID 22767840, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, SUSPENDO a tramitação do feito até que sobrevenha a decisão definitiva do MM. Juízo de origem.. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto